Tribunal: CARF
Processo: 13766.720021/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720021/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.722 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
MANOEL MOULIN NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia, comprovados
por documentação hábil. Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório
produzido se presta a confirmar a realização da despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e André Luis
Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas, devido a glosa de R$ 90.390,96 da dedução de pensão alimentícia,
considerada indevida falta de apresentação do comprovante das despesas (depósito em conta
corrente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720021/2016-19
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720021/2016-19

Notificação de lançamento de e-fls. 42-45.
Ciência da notificação em 18/12/2015, por via postal, conforme comprovante de
rastreamento dos Correios (e-fl.47).

Impugnação (e-fls. 03-06) apresentada em 15/01/2016, na qual o contribuinte,
alega que:
 Os comprovantes apresentados comprovam a legalidade das deduções
 a pensão alimentícia foi paga em espécie para a ex-cônjuge, sendo absurda
exigência de depósito bancário;
 a pensão consta da declaração do imposto de renda da ex-cônjuge

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro
julgou a impugnação, a considerando improcedente. Decisão (e-fls. 53-57) com a seguinte
fundamentação:
Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia:
 A petição inicial da ação de separação consensual de fls. 24 a 28 prevê o
pagamento de pensão alimentícia para Diego Paiva Moulin e Manuela Paiva
Moulin, filhos do Contribuinte, no valor de 11,11 salários mínimos, por meio
de depósitos mensais até o dia 02 de cada mês, na conta corrente no 14.269-7,
agência 0186-4, do Banco do Brasil, de titularidade de Maria Thereza Paiva
Moulin.
 É necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento. Da
mesma forma, a comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação
da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente.
 os recibos de fls. 10 a 21, afirmando que os pagamentos foram em moeda
corrente, não suprem a exigência da apresentação dos comprovantes dos
depósitos bancários efetuados na conta discriminada na separação consensual.
 Além disso, os recibos apresentados não estão com firma reconhecida e
mencionam vários valores de R$7532,58 pagos em dinheiro. Sem qualquer
documentação adicional para demonstrar a transferência do numerário para
Sra. Maria Thereza, a despeito do acordo ter determinado o depósito em conta
corrente

Ciência do Acórdão em 10/10/2016, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.69)

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720021/2016-19

Recurso voluntário (e-fls. 71-73) apresentado em 18/10/2016, no qual o
contribuinte basicamente reitera as alegações da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 10/10/2016 e o recurso
voluntário foi apresentado em 18/10/2016. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência

Despesas com pensão alimentícia
O primeiro ponto a esclarecer é que o contribuinte, em sua declaração de ajuste,
considerou o ex-cônjuge como alimentando. No entanto, do pedido de homologação de
separação consensual (e-fls. 24-28), consta que a pensão alimentícia se presta à manutenção dos
filhos cuja guarda ficou com a mãe. Nesse ponto, embora a obrigação acessória esteja incorreta,
entende-se como possível a análise da dedutibilidade sob o aspecto da existência ou não dos
pagamentos a título de pensão, mesmo que os alimentandos sejam efetivamente os filhos do
casal.
Sendo assim, observa-se que a glosa no valor de R$ 90.390,96 se deu por falta de
apresentação da decisão judicial homologando o acordo. Apesar disso, consta do processo o
mandado de averbação da sentença decretando a separação consensual (e-fl. 23), não contestado
pela fiscalização. Nos termos dos artigos 1.120 a 1.122 do Código de Processo Civil então em
vigor, apenas a partilha dos bens pode ser feita após a homologação da separação, razão pela
qual considera-se que a pensão foi mantida nos termos do acordo.
Quanto a isso, a legislação não apresenta restrições acerca da forma de
comprovação de tais pagamentos ou um rol exaustivo dos documentos aptos para tanto. Não há,
dessa forma, imposição de que a comprovação se dê mediante o detalhamento de todo o fluxo
financeiro, ainda mais quando o contribuinte apresenta evidências da quitação, com instrumento
particular designando o valor e a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo do pagamento e
a assinatura do credor, termos utilizados pelo art. 320 do Código Civil - CC/2002. No caso,
declarações assinadas pelo ex-cônjuge confirmando o recebimento dos valores (e-fls. 10-21)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720021/2016-19

É certo que o Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/99, na data do
fato gerador – prevê, no seu artigo 73, que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Entretanto, esse juízo não implica rejeitar de plano
a documentação apresentada, sem indicar ao contribuinte quais as informações necessárias à
comprovação ou informar as razões pelas quais não foi atendida a intimação.
A indicação é ainda mais necessária quando o procedimento fiscal de revisão de
declaração – malha fiscal – restringe-se a intimações eletrônicas padronizadas, nas quais são
solicitados os mais diversos elementos, deixando, em um primeiro momento, ao contribuinte
filtrar o que aplicável ao caso em concreto.
Assim, em que pese o contribuinte, em seu recurso, ter afirmado o pagamento da
pensão em espécie, e não via depósito em conta, nos termos do item 7 da ação de separação,
disso não decorre automático descumprimento de decisão judicial ou das condições de
dedutibilidade. Seria admitir que o cônjuge-virago, mesmo dando a quitação, poderia exigir novo
depósito em conta.
Tendo a autuação sido fundamentada somente por suposta falta de comprovação
de pagamento, sendo que os demais elementos juntados aos autos compõem conjunto probatório
apto a comprovar a despesa, devem ser restabelecidos os valores a título de dedução de pensão
alimentícia.
Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720021/2016-19

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital